Tribunal: TJSP
Processo: 1061237-36.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento à apelação da ré, ora embargante/embargada, Vânia – Alegação pelo banco de obscuridade quanto ao contrato de cartão do débito cobrado na ação – Alegação de omissão de Vânia quanto a ressarcimento de custas e despesas processuais – Acolhimento dos declaratórios do banco com parcial efeito modificativo do v. acórdão embargado – Rejeição dos

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento à apelação da ré, ora embargante/embargada, Vânia – Alegação pelo banco de obscuridade quanto ao contrato de cartão do débito cobrado na ação – Alegação de omissão de Vânia quanto a ressarcimento de custas e despesas processuais – Acolhimento dos declaratórios do banco com parcial efeito modificativo do v. acórdão embargado – Rejeição dos declaratórios da ré diante do regime de decaimento recíproco na ação.